Tribunal: TJDFT
Processo: 0728723-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF ao pagamento de valores a título de abono de permanência retroativo, assim como condenar à inclusão do abono de permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação na base de cálculo da licença prêmio indenizada, tendo como termo inicial da correção monetária o dia 22/06/2019.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a inclusão de verbas relativas ao abono de permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação, no valor recebido a título de licença prêmio convertida em pecúnia, com seus reflexos no terço constitucional de férias.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 55526555). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 55526558).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no termo inicial da correção monetária em razão de atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, o requerente narra que, ao se aposentar, fazia jus ao recebimento de licença prêmio não usufruída ou utilizada na aposentação, cujo pagamento se deu de forma parcelada, decorridos 12 meses da publicação de sua aposentadoria no DODF. Sustenta que a mora no pagamento se deu por culpa exclusiva da Administração, fazendo jus ao recebimento da correção monetária do período de mora. Aduz que o Decreto 40.208, de 30/10/2019, determina que o pagamento das licenças prêmio aos servidores aposentados até a data de sua publicação será feito mensalmente, em até 36 parcelas mensais, atualizadas a partir do mês subsequente à publicação. Sustenta que o valor devido perfaz o montante de R$ 1.516,06 (um mil, quinhentos e dezesseis reais e seis centavos). Requer a reforma da sentença a fim de que seja determinada a atualização monetária a partir da aposentadoria (04/2019).
6. Nos termos do art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento. O art. 123 do mesmo Diploma Legal diz que: “O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I – ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal; II – sofrer compensação de mora, na forma da legislação vigente.
7. O prazo concedido à Administração Pública para pagamento de seus débitos não se confunde com o direito ao recebimento da correção monetária – compensação de perda do valor econômico da moeda. Nesse sentido: (Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria do recorrente, e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, devida a correção monetária a partir da data da aposentadoria.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para que a correção monetária incida a partir de 22/04/2019 (data da aposentadoria).
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.